Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016886-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA CORBARI - CPF: 003.737.231-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), ADRIANA APARECIDA CORBARI - CPF: 003.737.231-99 (EMBARGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – CIRURGIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
–
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO A QUAISQUER DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR ESTE FUNDAMENTO
– INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA
contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS, conforme, assim, ementado (ID. 162073181):

“
EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – CIRURGIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –ERRO MÉDICO – PENSÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A saúde constitui garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimentos, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, art. 153, da Constituição Estadual e Lei n.º 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

2. A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal à parte agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada.

3.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

4.

Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito”.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Enfatiza que
“(...)O presente embargo declaratório busca seja sanada omissão decisória, todavia se faz precioso, trazer aos autos fato novo, qual seja uma prova crucial e categórica da contra indicação cirúrgica, DA AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DA RETIRADA DO OVÁRIO. Nos autos de primeiro grau foi realizada perícia médica, que confirmou as reiteradas teses defensivas deste Agravado, ora Embargante, sepultando as inverdades proferidas pela Agravante”.

Defende que
“(...)Além das diversas provas de remoção do ovário, útero e tubas, e dos pareceres médicos, pela ausência de indicação cirúrgica, foi realizada perícia médica judicial, sendo o laudo juntado aos autos principais em 09/10/2023. Cuja conclusões, além de não indicarem tratamento cirúrgico firmam a histerectomia total abdominal e ooforoplastia a esquerda, ausência de erro médico, e, o diagnóstico de cisto de inclusão(...)”.

Argumenta que
“
Logo, omisso o acordão que deixou de analisar a contraindicação cirúrgica, comprovada pela própria Agravante que requereu a parcial procedência do Agravo, optando pelo tratamento clínico”.

Com essas considerações, requer:

“
a) Seja recebido o Embargo Declaratório, emprestando-lhe o efeito modificativo/ infringente;

b) No mérito, dê provimento ao Embargo para que esta Ilustre Câmara sane as omissões apontadas e assim reveja a posição firmada no julgamento do Agravo de Instrumento, deliberando no sentido de:

b.1) Improver o Agravo e revogar a tutela antecipada ante a ausência de verossimilhança,

B.2) Subsidiariamente seja julgado improcedente o agravo em relação ao Hospital da Clinicas, pessoa jurídica de direito privado, ante a ausência de responsabilidade civil pelo tratamento da Agravante.

c) A interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos, nos termos do art. 1.026, do CPC;

d) Utiliza-se do Embargo para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados nas razões recursais e no presente Recurso.”

Contrarrazões (ID. 187945193).

ID. 200148685 comparece a embargada para proceder a juntada de parecer médico, atestando a necessidade de realização da cirurgia. Após, a embargante (ID. 201699951) peticiona para que seja desconsiderado e desentranhado o parecer medico apresentado por considerar intempestivo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA
contra o acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS (ID 181568189).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação,
a r. decisão atacada enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão, isso
porque, em que pese o Embargante alegar a existência de fato novo, apto a desconstituir os fundamentos do Acórdão,

pondera-se que não é possível conhecer do fato novo porque os embargos de declaração são um instrumento para aclarar o julgado, e não para se enfrentar teses novas ou analisar documentos que não foram apresentados em momento oportuno, como é o caso dos documentos juntados no feito de origem (ID. 131344946 – autos 1005181-02.2022.8.11.0037).

Frise-se que a apreciação de fato e documento novo em sede de Embargos de Declaração estaria em confronto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como impediria o duplo grau de jurisdição. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS, DOCUMENTO NOVO APTO A DEMONSTRAR A NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DO ART.
1.022
, DO
CPC
, NA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A AVERIGUAÇÃO DO ALEGADO FATO NOVO E DA CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA, RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, O QUE É IMPOSSÍVEL SER FEITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O INSTRUMENTO PROCESSUAL IDÔNEO PARA SE AVALIAR O ARGUMENTO DO EMBARGANTE É A AÇÃO RESCISÓRIA, DISCIPLINADA NO ART.
966
E SEGUINTES, DO
CPC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.(TJPR - 7ª C.Cível -
0000692-06.2005.8.16.0130
- Paranavaí -

Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler -

J. 18.12.2020) “

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.(TJPR - 5ª C.Cível -
0000266-61.2017.8.16.0004
- Curitiba -

Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Luiz Mateus de Lima -

J. 13.07.2020) “

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.ACÓRDÃO MANTEVE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO A QUAISQUER DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR ESTE FUNDAMENTO. ARGUIÇÃO DE APLICAÇÃO ANÁLOGA E INVERSA DO ARTIGO
94
,
§ 4º
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
(ARTIGO
46
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
)- REJEIÇÃO - INCIDÊNCIA DE REGRA EXPRESSA DOS ARTIGOS
46
E
53
,
III
, A, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ ANALISADAS. INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO JULGADO.
Embargos de Declaração Cível nº 1.743.263-6/01
fl. 2ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (TJPR - 6ª C.Cível -
EDC - 1743263-6/01
- Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 16.04.2019)
”

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, a r. decisão guerreada contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo julgador de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos da r. decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que a r. decisão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na r. decisão, não há que se falar em sua modificação.

Por fim, com relação ao prequestionamento, não é necessária

a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017)”.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na r. decisão, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de omissão entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024